Tribunal: TJSP
Processo: 0000792-56.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Bens Públicos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de desconstituição de julgado que deu provimento ao recurso da Municipalidade, reformando a sentença de primeiro grau, para declarar a nulidade da escritura de compra e venda celebrada entre Ex-Prefeito do Município de Cananéia e a empresa Ludeadan Empreendimentos e Participações Ltda. - Ação rescisória com base no art. 966, V e VII do CPC – Acórdão que não violou

Ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de desconstituição de julgado que deu provimento ao recurso da Municipalidade, reformando a sentença de primeiro grau, para declarar a nulidade da escritura de compra e venda celebrada entre Ex-Prefeito do Município de Cananéia e a empresa Ludeadan Empreendimentos e Participações Ltda. - Ação rescisória com base no art. 966, V e VII do CPC – Acórdão que não violou lei – Produção de prova nova – Não é prova nova aquela que a parte já poderia ter produzido na ação e deixou de fazê-lo, por falha - Mero inconformismo do autor com o que fora decidido não dá amparo e suporte a ação rescisória - Inicial indeferida - Ação julgada extinta, sem resolução do mérito, com base no art. 485, I e VI, do NCPC.